Tribunal: TJMT
Processo: 1023802-61.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023802-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), JOAO GARCIA MARTINS - CPF: 363.339.648-91 (AGRAVANTE), VENEROSO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS LTDA - CNPJ: 02.979.190/0001-66 (AGRAVADO), LEOPOLDO VENEROSO COSTA - CPF: 816.301.401-63 (AGRAVADO), ANGELA MARIA VENEROSO COSTA - CPF: 840.458.331-53 (AGRAVADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - ENCERRAMENTO IRREGULAR - INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INSOLVÊNCIA – ART. 50 DO CC – FALTA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS - DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio de que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio.

No caso, é certo que a mera demonstração de insolvência da executada ou de sua dissolução irregular, sem a devida baixa na junta comercial, per si, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Para que se possa reconhecer a desconsideração da pessoa jurídica, recaindo a responsabilidade patrimonial desta sobre os seus sócios, necessário se faz que se comprove que estes tenham, na gestão daquela, agido com abuso de direito ou fraude, de tal sorte a dilapidar ou desviar o patrimônio da pessoa jurídica em prejuízo de seus credores.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1023802-61.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE: JOAO GARCIA MARTINS

AGRAVADOS: ANGELA MARIA VENEROSO COSTA, LEOPOLDO VENEROSO COSTA E VENEROSO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOAO GARCIA MARTINS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Sinop nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação Monitória nº 0002514-05.2017.8.11.0015 ajuizado em face de ANGELA MARIA VENEROSO COSTA, LEOPOLDO VENEROSO COSTA E VENEROSO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS LTDA., que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, formulado por João Garcia Martins contra Veneroso Indústria e Comércio de Espumas Ltda. – ME, Leopoldo Veneroso Costa e Ângela Maria Veneroso Costa, incidentalmente a ação de execução n.º 0009133-97.2007.8.11.0015, e, como consequência, declaro encerrada a atividade cognitiva, com fundamento no art. 136 do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta que, conforme provado documentalmente, até por confissão da agravada, que a empresa está fechada há muito tempo e não tem qualquer patrimônio passível de penhora e conta bancária, sendo esses fatos os desencadeadores da instauração do incidente; fundamenta haver disposição expressa de lei que o patrimônio dos sócios responde pelas obrigações societárias, independentemente, inclusive de se proceder a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 1.052 do Código Civil; estão sujeitos à execução os bens do sócio, nos art. 790, II do CPC1, em associação com o art. 1024 do CCivil2; no caso dos autos, ficou devidamente provado por petição do advogado da agravada que a pessoa jurídica não tem sequer ao menos um único patrimônio, entretanto, o patrimônio dos sócios está livre, desimpedido e, até então imune à execução; a pessoa jurídica foi reduzida à insolvência de forma proposital, o que constitui fraude contra credores; no caso ainda houve confusão patrimonial (art. 50 do C.Cvil); a cártula, emitida pela sócia Angela Maria Veneroso Costa em favor do embargante não guardou relação com a atividade comercial da empresa, mas sim, com ato da pessoa física; por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e desconsiderar a personalidade jurídica da empresa agravada e incluir no polo passivo do cumprimento de sentença, as pessoas físicas dos sócios LEOPOLDO VENEROSO COSTA, CPF n. 816.301.401-63 e ANGELA MARIA VENEROSO COSTA, CPF n. 840.458.331- 53.

Sem pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOAO GARCIA MARTINS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Sinop nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação Monitória nº 0002514-05.2017.8.11.0015 ajuizado em face de ANGELA MARIA VENEROSO COSTA, LEOPOLDO VENEROSO COSTA E VENEROSO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS LTDA., que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, formulado por João Garcia Martins contra Veneroso Indústria e Comércio de Espumas Ltda. – ME, Leopoldo Veneroso Costa e Ângela Maria Veneroso Costa, incidentalmente a ação de execução n.º 0009133-97.2007.8.11.0015, e, como consequência, declaro encerrada a atividade cognitiva, com fundamento no art. 136 do Código de Processo Civil.

Pretende o agravante a reforma da decisão que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ao argumento de que
a empresa está fechada há muito tempo e não tem qualquer patrimônio passível de penhora e conta bancária, sendo esses fatos os desencadeadores da instauração do incidente.

Fundamenta haver disposição expressa de lei que o patrimônio dos sócios responde pelas obrigações societárias, independentemente, inclusive de se proceder a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 1.052 do Código Civil; estão sujeitos à execução os bens do sócio, nos art. 790, II do CPC1, em associação com o art. 1024 do CC e há fraude contra credores.

O mérito recursal consiste apenas em analisar e dirimir se a decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa é pertinente ou não.

Da análise dos autos, não se verifica o preenchimento dos requisitos do artigo 50 do Código Civil.

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (
disregard of legal entity
), originariamente concebida nos domínios da Common Law, “consiste na possibilidade de se ignorar a personalidade jurídica autônoma da entidade moral sempre que esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída, permitindo que o credor da obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o patrimônio particular dos seus sócios ou administradores para a satisfação do seu crédito” (Código Civil Comentado, 10ª Ed. Nelson Nery Junior, pág. 312).

O artigo 50 do Código Civil preleciona que: “
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”.

De acordo com o caso em questão, os executados não foram localizados, nem bens e valores para penhora e pagamento da dívida.

Em que pese a constatação, não há elementos a caracterizar suposta fraude ou indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial, já que a confusão patrimonial decorre nos casos em que houve confusão entre o patrimônio dos sócios e da pessoa jurídica, situação que ocorre quando da não separação do patrimônio do sócio e da pessoa jurídica por conveniência da entidade moral.

Nesse diapasão, cumpre ressalvar que, consoante atual entendimento jurisprudencial abalizado pelo Superior Tribunal de Justiça, tão só, o reconhecimento da insolvência e a dissolução irregular da empresa não implica ocorrência de fraude ou tentativa de prejudicar credores.

Assim, a insolvência e a dissolução irregular da sociedade não podem ser fundamentos isolados para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, devendo haver um mínimo de demonstração da existência de circunstância que autoriza induzir o abuso de direito, consubstanciado no desvio de finalidade ou a presença de confusão patrimonial.

Desse modo, o agravante não demonstrou o encerramento irregular de suas atividades com o intuito de fraudar credores. A mera demonstração de insolvência e a dissolução irregular sem baixa na junta comercial não pode ser motivo a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido pacificamente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL DE 2002 (ART. 50). TEORIA MAIOR. RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL-EMPRESARIAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ARESTO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Esta Corte adotou orientação no sentido de que, nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é exigida a demonstração da ocorrência de algum dos elementos objetivos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, tais como o desvio de finalidade (caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a confusão patrimonial (configurada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e os bens particulares dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há como afastar as premissas fático-probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias, soberanas em sua análise, pois, na via estreita do recurso especial, a incursão em tais elementos esbarraria no óbice do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido
. (AgInt no AgInt no AREsp 1580544/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021).

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil somente é cabível quando restar demonstrado que a pessoa jurídica efetivamente atuou como instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade ou a confusão patrimonial. 2. No caso dos autos, tendo o Tribunal de origem afirmado expressamente a ausência de provas aptas a demonstrar o desvirtuamento da finalidade da empresa ou a existência de confusão patrimonial, a alteração das conclusões adotadas demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1776656/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 17/08/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INADIMPLEMENTO. INSOLVÊNCIA. EMPRESA DEVEDORA. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. 1. É possível a desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 50 do CC - teoria maior - quando há constatação do desvio de finalidade pela intenção dos sócios de fraudar terceiros ou quando houver confusão patrimonial. 2. A mera demonstração de insolvência ou a dissolução irregular da empresa, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AgRg no AREsp 334.883/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÚMULA N. 83. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 2. Não cabe rever o entendimento da Corte de origem acerca da inexistência dos requisitos do art. 50 do CC por demandar o necessário revolvimento da matéria fático-probatória. 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp 711.452/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 09/10/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. MERA DEMONSTRAÇÃO DE INSOLVÊNCIA OU DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA. PRESSUPOSTOS. AFASTAMENTO. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O encerramento irregular das atividades empresariais, por si só, não é causa para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes do STJ. 2. É inviável em sede de recurso especial, rever o entendimento do tribunal de origem que afastou a presunção de veracidade da declaração de pobreza e fundamentadamente indeferiu o pedido de justiça gratuita em virtude da incidência da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 622.972/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 31/08/2015).

No julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial n.

711.452 – SP, o Relator Ministro João Otávio de Noronha asseverou em seu voto condutor, o qual transcrevo:

“[...Conforme demonstrado, o Tribunal a quo, em consonância com os precedentes do STJ, entendeu que o simples fato de a pessoa jurídica ter sido desativada, encerrada irregularmente ou estar situada em outro endereço não permite reconhecer que tenha ocorrido fraude, muito menos que tenha sido utilizada como instrumento para prejudicar credores. Concluiu, portanto, que a mera insolvência da pessoa jurídica ou a sua dissolução irregular, por si sós, não satisfazem os critérios do art. 50 do CC. Assim, não há como determinar a desconsideração da sua personalidade. Tal posição está de acordo com a atual jurisprudência do STJ: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. ABUSO DA PERSONALIDADE. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e está subordinada à comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. 'O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica,

nos termos do Código Civil.' (EREsp 1.306.553/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014) 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp n. 584.195/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 4/8/2015.)...]”.

Nesse sentido, os entendimentos prelecionados no Código Civil Comentado, Nelson Nery Junior, 10ª Ed. Pág. 313 e 314, respectivamente:

“
Desconsideração da personalidade jurídica. Limitação. Jornada I STJ 7: ‘Só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houve a prática de ato irregular, e limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido’”.

“Encerramento de atividades. Jornada IV DirCiv STJ 282: ‘O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso de personalidade jurídica’”.

Dessa forma, a desconsideração é uma medida extrema, somente admitida em última instância e desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, o que não verifico no caso dos autos.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios nesse sentido se posiciona:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIDA – INSUFICIÊNCIA DE BENS DA EMPRESA EXECUTADA – DISSOLUÇÃO IRREGULAR – ALEGAÇÃO INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 50, CC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do C. Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio. No caso, em que pesem as alegações da exequente, é certo que a mera demonstração de insolvência da executada ou de sua dissolução irregular, sem a devida baixa na junta comercial, per si, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica”.
(AI 11095/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - TEORIA MAIOR ART. 50 DO CCB - TEORIA MENOR ART.28, § 5º DO CDC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EM AMBOS OS CASOS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A desconsideração da personalidade jurídica deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio de que a pessoa jurídica não se confunde com a de seus sócios. Considerando tratar-se de relação de consumo, observando-se a Teoria Menor da desconsideração da personalidade, baseada no art. 28, § 5º do CDC, basta a prova de insolvência da pessoa jurídica, contudo tal deve-se dar de forma contundente, o que não ocorreu no caso dos autos”.
(AI 134102/2012, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/06/2013, Publicado no DJE 08/07/2013)

“Prestação de serviços – Execução de sentença arbitral – Desconsideração da personalidade jurídica e inclusão de outras empresas na lide – Reconhecimento da existência de grupo econômico e insuficiência de ativos financeiros não se afiguram suficientes para a medida – Necessidade de restar evidenciada a fraude ou a má-fé na administração dos negócios –

Decisão reformada –

Agravo provido”.
(Relator(a): Vianna Cotrim; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 31/03/2016; Data de registro: 31/03/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –

Cumprimento de sentença ––

Decisão agravada que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica –

Inexistência de prova de abuso da personalidade jurídica –

Não caracterização de desvio de finalidade ou confusão patrimonial –

Inteligência do art. 50 do CC –

Dificuldade de execução do crédito e dissolução irregular da sociedade não constituem fundamentos, por si só, suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica –

Precedentes –

DECISÃO REFORMADA –

RECURSO PROVIDO”.
(Relator(a): Azuma Nishi; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 30/03/2016; Data de registro: 30/03/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCERIA AGRÍCOLA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Impossibilidade. Para que haja a desconsideração da personalidade jurídica do ente empresarial, faz-se necessária a configuração do desvio de finalidade (efetivo abuso da personalidade jurídica ou prática de atos lesivos e dolosos em desfavor dos interesses dos credores) ou da confusão patrimonial (situação de fato) entre os bens da sociedade e do sócio. A mera situação de inadimplência ou a dissolução irregular da sociedade, por si só, não tem o condão de ensejar a aplicação da teoria da "disregard of legal entity". Inteligência do art. 50 do CC/2002. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal. Decisão mantida. RECURSO DA EXEQUENTE NÃO PROVIDO”.
(Relator(a): Berenice Marcondes Cesar; Comarca: Sertãozinho; Órgão julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 29/03/2016; Data de registro: 30/03/2016)

Nesse diapasão, pelos fundamentos articulados, não é possível estabelecer qual foi o desvio de finalidade praticado, ou em que consistiu a confusão patrimonial, figuras necessárias para a corporificação do abuso da personalidade jurídica.

Desse modo, dos elementos constantes nessa seara recursal e o conjunto instrutório dos autos atesta a inexistência de indícios suficientes da confusão patrimonial e fraude contra os credores, motivo pelo qual está desautorizada a medida excepcional do artigo 50 do CC, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023